Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0709980-55.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) PSSC Assessoria Ltda - EPP, Leonardo Cezar Vicentim, Luiz Antonio Vicentim Filho, Leandro Cezar Vicentim Relator(a) Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira DESPACHO Considerando que a parte agravada, nas contrarrazões ao agravo interno (Id 46420474), pugnou pelo não conhecimento do recurso, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora